Tribunal: TJSP
Processo: 0000286-75.2014.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. TROCA OU PERMUTA. Ação de anulação de negócio jurídico c/c indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Reiteração de agravo retido, interposto contra decisão que indeferiu produção de prova pericial, ainda sob vigência do anterior diploma processual. Cerceamento de defesa não caracterizado. Diligência que não se mostra importante para

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. TROCA OU PERMUTA. Ação de anulação de negócio jurídico c/c indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Reiteração de agravo retido, interposto contra decisão que indeferiu produção de prova pericial, ainda sob vigência do anterior diploma processual. Cerceamento de defesa não caracterizado. Diligência que não se mostra importante para esclarecimento dos fatos controversos. Agravo retido não provido. Alegação em apelo de cerceamento de defesa, porque não colhidos os depoimentos pessoais de todas as partes. Protesto genérico, que não aponta utilidade efetiva da prova. Pretensão de comprovação de simulação, matéria sequer alegada em petição inicial. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO".(v.34259).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000286-75.2014.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ARTUR
CAMILOTTI FILHO, são apelados JOÃO LEANDRO LOLLI, PAULO SERGIO
VIEIRA e ANA CLAUDIA LEITE FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo retido e à apelação V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000286-75.2014.8.26.0296 -Voto no 34259 - DVN
2
VOTO No
: 34259
APELAÇÃO No : 0000286-75.2014.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
APTE.
: ARTUR CAMILOTTI FILHO
APDOS.
: JOÃO LEANDRO LOLLI,
ANA CLAUDIA LEITE FERRARI E
PAULO SERGIO VIEIRA
JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FORLI FORTUNA
“APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. TROCA OU
PERMUTA. Ação de anulação de negócio jurídico c/c
indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Reiteração de agravo retido, interposto contra decisão que
indeferiu produção de prova pericial, ainda sob vigência do
anterior diploma processual. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Diligência que não se mostra importante para
esclarecimento dos fatos controversos. Agravo retido não
provido. Alegação em apelo de cerceamento de defesa, porque
não colhidos os depoimentos pessoais de todas as partes.
Protesto genérico, que não aponta utilidade efetiva da prova.
Pretensão de comprovação de simulação, matéria sequer
alegada em petição inicial. Sentença preservada. NEGADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
RETIDO
E
À
APELAÇÃO”.(v.34259).
ARTUR
CAMILOTTI
FILHO
ajuizou ação de anulação de negócio jurídico c/c indenizatória
em face de JOÃO LEANDRO LOLLI, ANA CLAUDIA
LEITE FERRARI E PAULO SERGIO VIEIRA, alegando
que os réus lhe ofereceram imóvel para permuta, porém houve
erro essencial sobre o objeto do negócio e dolo dos réus, a
invalidar o negócio jurídico. Requer a anulação do negócio, além
de indenização por danos materiais e morais que aduz ter
experimentado.
Após a oferta de contestação, seguida
de réplica, houve produção de provas. A causa, então, recebeu
julgamento. A sentença julgou o pedido improcedente, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000286-75.2014.8.26.0296 -Voto no 34259 - DVN
3
entender, em suma, ausentes elementos a confirmar a invalidade
do negócio jurídico.
Ônus de sucumbência a cargo do autor.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa (prolatada no dia 29/08/2019 - fls. 348/355).
ARTUR
CAMILOTTI
FILHO
apresenta os fundamentos do pedido de invalidação da sentença,
assim resumidos: cerceamento de defesa, decorrente do
indeferimento do pedido de produção de prova pericial relativa à
alegada sobreposição de matrículas (decisão que fora objeto de
agravo retido), porquanto necessária perícia para comprovação
de simulação, nos termos do art. 167§1 do CC; cerceamento de
defesa, porque necessário o depoimento pessoal de todos os
requerentes (fls. 365/376). O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 392/398. Não
registrada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
É
preciso
delimitar
o
pedido
efetivamente deduzido pelo autor sua petição inicial, para afastar
confusões a esse respeito. Como cediço, a causa de pedir e o
pedido, descritos em petição inicial delimitam objetivamente a
cognição do julgador.
Trata-se, como bem registra a sentença
recorrida, de pedido de invalidação de negócio jurídico por erro
e dolo. O pedido de rescisão de contrato foi impropriamente
formulado, o que reconhece o recorrente em sua apelação.
Também não há pedido de anulação do negócio jurídico por
simulação.
Nesse
contexto,
cabe
inicialmente
apreciar a matéria debatida em agravo retido, reiterado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000286-75.2014.8.26.0296 -Voto no 34259 - DVN
4
apelação, interposto contra decisão interlocutória proferida em
audiência realizada em 16/10/2014, que indeferiu o pedido de
produção de prova pericial (fls. 208/209).
A prova pericial em questão, diz o
recorrente, destinava-se a comprovar a autenticidade das
matrículas dos imóveis, para fins de comprovação da ocorrência
de simulação.
No entanto, a simulação sequer foi
apresentada na petição inicial como causa de pedir, o que é
suficiente para afastar o argumento de que houve cerceamento de
defesa. Despropositada a pretensão de produzir prova para
comprovar a ocorrência de simulação que não foi aventada na
própria petição inicial.
No mais, há que se ter conta que a
pretensão contida na inicial não suscitou qualquer tipo de fraude
documental, mas sim vícios de consentimento, razão outra pela
qual o questionamento posterior da autenticidade das matrículas
se mostra fora de lugar.
O agravo retido não é provido.
O apelo encerra a solitária alegação de
cerceamento de defesa, porque não colhidos os depoimentos
pessoais de todas as partes.
No curso do feito, foi colhido o
depoimento pessoal de um dos réus, que pouco acrescentou aos
fatos já conhecidos. O protesto relativo aos demais réus é
genérico, não explanando o autor como o depoimento pessoal
deles poderia influenciar de forma distinta o convencimento do
julgador.
Na realidade, o recorrente afirma que o
depoimento pessoal dos demais réus seria importante para
esclarecer sobre a ocorrência de simulação, matéria que, como já
dito, não foi suscitada em petição inicial. A inovação recursal é
inadmissível.
Assim, não se vislumbra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000286-75.2014.8.26.0296 -Voto no 34259 - DVN
5
nulidade no julgado recorrido. Em conclusão, a sentença é
preservada.
Os honorários advocatícios por ela
arbitrados são majorados para 12% sobre o valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator